Tribunal: STF
Processo: MS 20890
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-30
Data de publicação: 1989-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA JUIZ DE DIREITO. RECURSO
ADMINISTRATIVO JULGADO PELO TRIBUNAL LOCAL. INCOMPETENCIA DO STF.
CONCURSO PARA JUIZ DE DIREITO. RECURSO ADMINISTRATIVO DENEGADO PELO
TRIBUNAL A QUO. DECISÃO DE NATUREZA NÃO-JUDICIÁRIA QUE TORNA O
PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMPETENTE PARA JULGAR MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA AQUELE ATO ADMINISTRATIVO. INCOMPETENCIA DO STF.
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.